Tribunal: STF
Processo: RHC 208692
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 678.942/RN – eDOC.52):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA REAL. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Da análise dos autos depreende-se que não há que se falar em nulidade absoluta por ausência de fundamentação no decisum que determinou a busca e apreensão, ou violação da premissa constitucional constante do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, conforme se depreende do v. acórdão reprochado, o deferimento da medida cautelar apoiou-se em procedimentos de investigação complexos e fartos de indícios da participação do acusado, ora paciente, nos delitos a ele imputados. II - Exsurge nítido dos autos que foram oferecidos pela autoridade policial extensos motivos aptos a ensejar a medida pleiteada. Destarte, afere-se que não há que se falar em ilicitude das provas, porque o r. decisum que determinou a busca e apreensão mereceu fundamentação idônea, tendo sido demonstrada a necessidade de tal diligência, com vistas à obtenção de elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de justa causa para a persecução penal e, posteriormente, a subsidiar o julgamento, na busca da verdade real. III - A diligência de busca e apreensão não interfere na liberdade do réu, mas, sim, na sua privacidade, motivo pelo qual também se faz necessária a concreta fundamentação, nos moldes em que explanado acima. Porém, a colheita de provas não depende da contemporaneidade. Assim, quanto mais distante a prática delitiva for da produção da prova, mais chances se tem de eventuais vestígios terem desaparecido, situação que, em verdade, beneficia o investigado. Nesse contexto, não faz sentido agregar às medidas cautelares reais o requisito da contemporaneidade. IV - Considerar que as diligências investigatórias dependem da efetiva demonstração da contemporaneidade com a prática criminosa impossibilitaria inúmeras investigações, uma vez que, em regra, os crimes são cometidos de forma clandestina, acreditando-se na sua não descoberta e na consequente impunidade. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente, por ausência de adequada fundamentação, já que não restou demonstrada a fundada suspeita para a decretação da medida invasiva e tampouco existente a contemporaneidade da cautelar decretada e a investigação que a ensejou.



    Aduz o recorrente que a investigação contra o paciente foi iniciada no ano de 2018 - em decorrência de inquérito policial instaurado contra pessoa diversa em 2014 -, no entanto, “do ano de 2018 até o advento do pedido deduzido nos autos dos processos n. 0811295-24.2020.4.05.0000 e 0811292-69.2020.4.05.0000, nenhuma outra medida de investigação foi tomada”.



    Alega que não houve demonstração dos requisitos da cautelar penal, uma vez que a representação policial não apresentou “indícios de materialidade quanto aos delitos de corrupção ou de peculato”, porquanto não soube afirmar se o repasse consistia em ato de corrupção ou desvio de recursos, utilizando tal desconhecimento como justificativa para formular o próprio pedido de busca e apreensão.



    Sustenta que o deferimento da cautelar carece de fundamentação idônea - visto que a gravidade abstrata do delito e a mera existência de investigação criminal não são suficientes para tanto -, além de ser desproporcional e desnecessária, porquanto determinada “para colher documentos que poderiam ser angariados por mera requisição ministerial ou elementos de hipotéticos crimes supostamente cometidos 2 (dois) anos antes da medida”.



    Por fim, alega que, em que pese a contemporaneidade não seja requisito para a decretação da medida de busca e apreensão, a sua ausência“evidencia a inexistência de perigo na demora, necessário ao deferimento de medidas cautelares”, uma vez que “Não é razoável imaginar que seriam encontradas correspondências ou mesmo dinheiro em espécie relativos aos fatos de 2018, não havendo nenhuma dúvida de que o verdadeiro intento do pedido é investigar as atividades atuais do Paciente sem que exista nenhuma suspeita plausível para tanto, no exercício do que se convencionou chamar, em direito penal, de fishing expedition”. 



    À vista do exposto, pugna pelo provimento do recurso em habeas corpus para “cassar a decisão que determinou a busca e apreensão ultimada, declarando sua nulidade, determinando-se a devolução de todo o material aos seus proprietários e reconhecendo, ainda, a nulidade de todas as provas dele derivadas, em apreço à teoria dos frutos da árvore envenenada”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.67):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA DECRETAÇÃO DA CAUTELAR. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Acerca da tutela constitucional dispensada à inviolabilidade do domicílio, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “para fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de casa revela-se abrangente”, o que significa compreender qualquer compartimento privado ou não aberto ao público, inclusive onde alguém exerce profissão ou atividade, como os escritórios profissionais (HC 82.788, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 2.6.2006).



    De outra parte, nada obstante inserir-se como garantia fundamental dos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade domiciliar pode ser excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional, não detendo caráter absoluto (RHC 117.159, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2.12.2013; RHC 86.082, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 22.8.2008). E ao se decidir pelo afastamento da inviolabilidade do domicílio, deve a autoridade judicial ter em mente as limitações de ordem infraconstitucional, sempre aferindo a presença de razões de interesse público que legitimam a medida restritiva. Enfatizou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Min. CELSO DE MELLO:



    “(...)



    OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (MS 23.452, DJ 12.5.2000).



    Ao lado disso, o Código de Processo Penal, no art. 240 e seguintes, determina que a medida cautelar de busca domiciliar depende de ordem judicial devidamente motivada em fundadas razões, que tenham como ponto inicial elementos concretos que indiquem autoria e materialidade de crimes, demonstrando a vinculação entre aqueles que irão sofrer a aludida medida coercitiva e os fatos investigados. Exige-se, ainda, que o mandado seja certo e determinado, apontado o mais precisamente possível o local ou os locais em que será realizada a diligência, bem como fique restrito a coisas, bens e objetos relacionados à investigação ou indispensáveis à prova dos delitos apurados. Também em julgado do Plenário da Corte Suprema, averbou-se que “os limites objetivos e subjetivos da busca e apreensão hão de estar no ato que a determine, discrepando, a não mais poder, da ordem jurídica em vigor delegar extensão à autoridade policial”(MS 23.454, Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 23.4.2004).



    No caso concreto, o Tribunal local concluiu pela legalidade da decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu pedido de busca e apreensão domiciliar, assentando os indícios de autoria e materialidade delitiva e afastando a tese de fishing expedition, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 27-36):



     



    “A interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas demonstrou a existência de uma forte ligação do investigado MARCOS ANTÔNIO CABRAL[1], ora agravante, com CARLOS ANTÔNIO, que, de acordo com a Polícia Federal, atuava para as empresas IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.[2] (licitações 003/18, 004/18e 005/18) e JGN CONSTRUÇÕES LTDA. (licitações 001/18, 002/18, 003/18 e 004/18), bem como com JOSÉ GILDEVAN NOGUEIRA DA SILVA, que é proprietário desta última empresa. 



    Há nítida evidência quanto à proximidade entre CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DELIMA e o agravante MARCOS ANTÔNIO CABRAL, inclusive com relação de ascendência deste último sobre o primeiro, além do vínculo associativo entre ambos na execução de obras públicas, em Vera Cruz e outros municípios, com fortes indicativos de fraudes em certames licitatórios. É que, em diálogos registrados em aplicativos de mensagens, CARLOS ANTÔNIO e MARCOS ANTÔNIO CABRAL tratam de documentação, propostas,possibilidade de vitória e ajustes com concorrentes em licitações nos municípios de Monte das Gameleiras, Lagoa de Pedras, Goianinha e Parnamirim (transcrições constantes às fls. 14, 15 16, 17, 18, 19 e 20, da Representação Policial, em pdf).



    Identificou-se, inclusive, que JOSÉ GILDEVAN NOGUEIRA DA SILVA, proprietário da empresa JGN CONSTRUÇÕES LTDA., que venceu as licitações 002/18 e 003/18, realizou o pagamento de vantagem indevida a MARCOS ANTÔNIO CABRAL, em 14.09.2018, sendo a quantia entregue a CARLOS ANTÔNIO, conforme indicam as transcrições das conversas, oque, segundo a investigação, guarda relação com os contratos celebrados após as fraudes licitatórias (transcrições constantes às fls. 03, 04, 33, da Representação Policial, em pdf). 



    Há de se observar que, nos diálogos com CARLOS ANTÔNIO, em 14.09.2018(sábado), JOSÉ GILDEVAN pede para ele avisar ao agravante MARCO ANTÔNIOCABRAL que outra quantia seria entregue na segunda-feira (transcrição constante à fl. 32, da Representação Policial, em pdf). 



    Some-se a isso, o agravante MARCO ANTÔNIO CABRAL manteve diálogo com CARLOS ANTÔNIO, por meio de aplicativo de mensagens, no dia 17.09.2018, questionando se ALAN (JOSÉ GILDEVAN) efetuou o pagamento do restante da quantia, sendo-lhe respondido que a entrega seria feita no dia seguinte e a quantia seria repassada para o agravante(transcrição constante à fl. 21, da Representação Policial, em pdf).



    Ainda quanto ao suposto pagamento de vantagem indevida ao Prefeito de Vera Cruz/RN,MARCOS ANTÔNIO CABRAL, a Polícia Federal acrescenta que, no notebook apreendido em poder de JOSÉ GILDEVAN, foi encontrado um arquivo intitulado "Pagamentos", em que consta como beneficiário Marcos de uma quantia de R$ 8.000,00 (fl. 33, da Representação Policial, em pdf). 



    Registrou-se, ainda, a ligação de CARLOS ANTÔNIO com diversas empresas participantes das licitações no Município de Vera Cruz/RN e entre elas mesmas (empresas em evidência nos itens i a v), merecendo destaque o encontro organizado por representantes das empresas VIPETRO, IBIÚNA E FAN às vésperas da deflagração de operação policial, com ciência do agravante MARCOS ANTÔNIO CABRAL, na Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar - AMLAP, para tratar de licitação que tinha como objeto a pavimentação (Tomada de Preços 004/2018) do Município de Vera Cruz (transcrições constantes às fls. 27 e 28, da Representação Policial, em pdf), portanto encontra-se justificada a busca e apreensão pretendida.



    Em outras palavras, a autoridade policial apresentou elementos que fazem evidenciar o envolvimento do requerido na prática de crimes cuja prova costuma operar-se por meio de indícios, que, por sua vez, tendem a ser expostos apenas com medidas investigatórias mais invasivas: registros de correspondências (eletrônicas), dinheiro em espécie, documentos relacionados a movimentações bancárias em nome de terceiros até então desconhecidos da investigação etc. A medida requerida é, pois, adequada e necessária e a gravidade dos delitos investigados a deixa proporcional.



    Assim, considerando a fundada suspeita de participação do investigado MARCOS ANTÔNIO CABRAL, em fraudes licitatórias e no recebimento de vantagens indevidas provenientes das empresas com contratos com o Município de Vera Cruz/RN, e a necessidade de uma instrução mais robusta, não há se falar em violação ao princípio do devido processo legal, bem como que a medida deferida não encontra guarida no art. 240 e seguintes do CPP. 



    Por outro lado, a contemporaneidade não constitui requisito para o deferimento da medida de busca e apreensão, por se tratar de cautelar de natureza real e não pessoal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que i) "(...) a contemporaneidade guarda estreita relação com as medidas cautelares de natureza pessoal,uma vez que o motivo que determina a restrição da liberdade de uma pessoa deve ser contemporâneo à medida constritiva, sob pena de não mais se justificar"; ii) "a busca e apreensão é medida cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova e se encontra disciplinada no Capítulo XI do Título VII, intitulado "Da Prova". No referido capítulo, constam requisitos próprios da referida diligência, dentre os quais não severifica a necessidade de contemporaneidade"; e iii) "considerar que as diligências investigatórias dependem da efetiva demonstração da contemporaneidade com a prática criminosa impossibilitaria inúmeras investigações, uma vez que, em regra, os crimes são cometidos de forma clandestina, acreditando-se na sua não descoberta e na consequente impunidade". Vejamos: 



    (...)



    Forçoso reconhecer que “(...) não há nenhum indício na hipótese vertente da prática do denominado pela doutrina e jurisprudência fishing expedition, termo utilizado, como sabido,para caracterizar investigações prévias, especulativas, sem nenhum indício mínimo de elementos de informação, realizadas de forma ampla e genérica para buscar evidências acercada prática de quaisquer (eventuais) delitos”, como bem observado pelo Ministério Público Federal. A Polícia Federal representou pela medida de busca e apreensão com a finalidade de coletar provas referentes às práticas dos crimes de desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e fraudes licitatórias, especificamente quanto às Tomadas de Preços 001/18, 002/18,003/18, 004/18 e 005/18, do Município de Vera Cruz/RN, o que restou expressamente delimitado pela decisão impugnada. Vejamos: 



    “Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à prática dos crimes de desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e fraude a licitações,especificamente: i) procedimentos licitatórios (Tomada de Preços 001/18, 002/18,003/18, 004/18 e 005/18), dos subsequentes contratos administrativos celebrado se dos processos de pagamentos respectivos; e ii) outros objetos/documentos relacionados com os crimes em investigação (registros diversos: livros, cadernos,agendas, documentos relacionados à movimentação de recursos no País e no exterior, entre outros; e Mídias eletrônicas: compact disc, celulares,computadores, pen drive e demais memórias, inclusive dados armazenados em ambiente virtual ("nuvem")”.



    A medida não extrapola o normal à investigação de crime que se protrai no tempo mediante atuação orquestrada entre diversos agentes, como restou evidenciado no caso em tela. Definitivamente, não se está aqui objetivando investigar o indivíduo, para angariar elementos de eventuais práticas delituosas meramente cogitadas.



    Por fim, tem-se que a gravidade dos delitos investigados torna necessária a adoção de medidas mais invasivas, já que a utilização de outros meios para obtenção do material possibilita a destruição e/ou ocultação de documentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (grifei)



    Em idêntica direção, o STJ manteve a decisão das instâncias antecedentes com base na seguinte fundamentação (eDOC.52):



    “No presente recurso, o recorrente reitera argumentos lançados na inicial, nos termos já relatados. 



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    Com efeito, da análise dos autos depreende-se que não há que se falar em nulidade absoluta por ausência de fundamentação no decisum que determinou a busca e apreensão, ou violação da premissa constitucional constante do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, conforme se depreende do v. acórdão reprochado, o deferimento da medida cautelar apoiou-se em procedimentos de investigação complexos e fartos de indícios da participação do acusado, ora paciente, nos delitos a ele imputados. 



    Exsurge nítido dos autos que foram oferecidos pela autoridade policial extensos motivos aptos a ensejar a medida pleiteada, mormente considerando "a fundada suspeita de participação do investigado MARCOS ANTÔNIO CABRAL, em fraudes licitatórias e no recebimento de vantagens indevidas provenientes das empresas com contratos com o Município de Vera Cruz/RN, e a necessidade de uma instrução mais robusta" (fl. 30 - grifei). 



    Destarte, afere-se que não há que se falar em ilicitude das provas, porque o r. decisum que determinou a busca e apreensão mereceu fundamentação idônea, tendo sido demonstrada a necessidade de tal diligência, com vistas à obtenção de elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de justa causa para a persecução penal e, posteriormente, a subsidiar o julgamento, na busca da verdade real.



    Não se verifica, assim, violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Além disso, in casu, motivada a adoção da busca e apreensão, justificada está a necessidade da diligência invasiva, não havendo ilicitude na determinação da medida cautelar, como já decidiu esta Corte Superior (HC n. 117.116/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 21/10/2014). 



    Ademais, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos delitivos, supostamente ocorridos em 2018, e a data do deferimento da medida de busca e apreensão, ocorrida em 2020, razão assiste à eg. Corte estadual ao afirmar que "a contemporaneidade não constitui requisito para o deferimento da medida de busca e apreensão, por se tratar de cautelar de natureza real e não pessoal"(fl. 30 - grifei). 



    Com efeito, a diligência de busca e apreensão não interfere na liberdade do réu, mas, sim, na sua privacidade, motivo pelo qual também se faz necessária a concreta fundamentação, nos moldes em que explanado acima. Porém, a colheita de provas não depende da contemporaneidade. Assim, quanto mais distante a prática delitiva for da produção da prova, mais chances se tem de eventuais vestígios terem desaparecido, situação que, em verdade, beneficia o investigado.



    Nesse contexto, não faz sentido agregar às medidas cautelares reais o requisito da contemporaneidade. 



    Considerar que as diligências investigatórias dependem da efetiva demonstração da contemporaneidade com a prática criminosa impossibilitaria inúmeras investigações, uma vez que, em regra, os crimes são cometidos de forma clandestina, acreditando-se na sua não descoberta e na consequente impunidade. 



    Não se pode descurar, ademais, que o prazo previsto para se elucidar uma infração penal guarda relação com a prescrição. Portanto, enquanto o crime investigado não estiver prescrito, são cabíveis todos os meios de produção de prova, desde que devidamente motivada sua necessidade, não havendo se falar, portanto, em contemporaneidade de medida cautelar não pessoal. 



    (...)



    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses constantes do mandamus, deixando de refutar, ponto por ponto, todos os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    (...)



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam pela existência de fundada razão para decretação da medida invasiva, bem como por sua utilidade e necessidade, fazendo expressa alusão a contundentes indícios de autoria e materialidade, que dependeriam da busca e apreensão postulada para completa elucidação. Expressamente assentaram, outrossim, que a medida foi deferida com escopo certo e determinado, a afastar a tese de fishing expedition.



    Não se cogita, ademais, que a busca e apreensão teria sido utilizada como primeiro meio investigativo. Do que consta dos autos, a medida foi decretada após a realização de diligências preliminares, devidamente corroboradas pelo resultado oriundo de interceptações das comunicações telefônicas e telemáticas, também autorizadas judicialmente. Assim, tampouco antevejo desproporcionalidade em sua decretação. 



    Com efeito, a fundamentação empregada na decisão questionada coaduna com a jurisprudência desta Corte, que admite o deferimento de diligência de busca e apreensão quando demonstrada sua imprescindibilidade à apuração dos fatos investigados, mediante decisão judicial devidamente fundamentada. À guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AR.T 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes. 2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117039, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    “DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO – POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Alegação de que foi autorizada busca e apreensão com fundamento em denúncia anônima. Improcedência. 3. Busca e apreensão determinada pelo Juízo, no curso de investigação já em andamento, presentes fundadas razões da prática do delito. 4. Agravo improvido.” (HC 193729 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17-12-2020)



    Por fim, no que tange ao argumento da ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decretou a busca e apreensão consigno que o ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não há, ainda, que se agregar a contemporaneidade como requisito para colheita de provas por meio de medidas cautelares, já que “há de ser levada em conta quando em jogo prisão provisória ou medida cautelar diversa, de natureza pessoal, não sendo a ausência óbice à determinação de busca e apreensão” (HC nº 201.425-MC/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/06/2021, p. 1º/07/2021). 



    No mesmo sentido “Como diligências investigatórias e meio de obtenção de provas, mesmo que invasivas da privacidade, as medidas cautelares não interferem na liberdade do réu, fundando-se na necessidade e utilidade para corroboração dos indícios de autoria e materialidade e, quanto mais distantes temporalmente da prática delitiva, maior o risco de desaparecimento dos eventuais vestígios, tornando inócua a persecução penal.“ (HC 201425, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 10/09/2022)



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRA